Tribunal: TJDFT
Processo: 0752381-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Honorários sucumbenciais. Art. 85 do CPC. Proveito econômico. Parcial provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe parcialmente exceção de préexecutividade, reduz multa e fixa honorários sucumbenciais em favor da parte executada. O recurso busca afastar ou reduzir os honorários arbitrados, sustentando ausência de extinção, ainda que parcial, da execução, mínima complexidade do trabalho e inadequação da base de cálculo adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se são cabíveis honorários sucumbenciais quando a exceção de préexecutividade é acolhida apenas para ajustar multa, sem extinguir a execução; e ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor total da execução ou apenas ao proveito econômico decorrente da redução da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intempestividade arguida pelo agravado não se verifica, pois o prazo recursal se encerra em data posterior à apontada, e o protocolo do agravo ocorre dentro do prazo legal.
4. O agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, CPC, aplicável às decisões proferidas em execução fiscal, inclusive quanto à fixação de honorários em incidentes processuais.
5. O acolhimento da exceção limita-se à adequação da multa ao limite legal, sem extinguir total ou parcialmente a execução, mas o reconhecimento de sucumbência mínima e a existência de proveito econômico permitem a fixação de honorários.
6. A utilização do valor integral da execução como base de cálculo se revela desproporcional, pois o trabalho desenvolveuse apenas sobre rubrica específica da CDA. A base deve corresponder ao proveito econômico resultante da redução da multa, conforme art. 85, §2o, do CPC.
7. O redutor do art. 90, §4o, do CPC não se aplica porque o cumprimento integral da prestação não ocorre de imediato, dependendo de trâmites administrativos e homologação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários em exceção de pré-executividade exige a demonstração de proveito econômico, ainda que inexistente extinção parcial da execução. 2. A base de cálculo dos honorários deve corresponder exclusivamente ao valor decorrente da redução da multa discutida no incidente. 3. O redutor do art. 90, §4o, do CPC não se aplica quando não comprovado o cumprimento integral e imediato da obrigação.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 85, §2o; art. 90, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991347, 075851127.2023.8.07.0016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025.